Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Liquidação. Anatocismo. Dupla incidência de encargos.
1. A decisão homologatória do laudo pericial fixou o valor devido, incluindo correção monetária e juros de mora.
2. A adoção desse montante como valor original para nova atualização, acarretou a cobrança de juros sobre juros, sendo necessária a retificação dos cálculos.